Tribunal: TRF3
Processo: 5005245-43.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: , com ressalva de que esse posicionamento inicial poderá futuramente ser objeto de novas reflexões.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
414/1327)

5005245-43.2018.4.03.6114

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005245-43.2018.4.03.6114

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS DONISETE MARANGONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: LUIS DONISETE MARANGONI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria especial. Reconhecimento de atividade especial. EPI. Ruído e agentes químicos cancerígenos. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento de tempo especial nos períodos de 06.03.1997 a 31.10.2002 (exposição a óleo mineral) e de 24.10.2017 a 16.07.2018 (exposição a ruído de 87,9 dB). Sentença que concedeu aposentadoria especial a partir da citação, fixou cálculo conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/1991, aplicou juros e correção monetária segundo o Manual da Justiça Federal e relegou os honorários para a liquidação.

O recurso. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em razão do uso de EPI eficaz após a MP no 1.729/1998 (Lei no 9.732/1998). Alega afronta ao ARE 664.335/SC e ausência de fonte de custeio (CF/1988, art. 195, § 5o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento de atividade especial nos períodos indicados; e

(ii) saber se a concessão da aposentadoria especial depende de fonte de custeio específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência legal de informação sobre EPI capaz de neutralizar agentes nocivos surgiu com o art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991, incluído pela Lei no 9.732/1998. Para períodos anteriores a 03.12.1998, não há previsão de avaliação da eficácia do EPI. Enunciado da Súmula 87 da TNU.

O STJ, no Tema no 1.090, estabeleceu que o EPI eficaz, em regra, descaracteriza o tempo especial. Entretanto, admite exceções quando houver dúvida sobre a efetiva neutralização ou quando demonstrada a inadequação do equipamento.

O STF, no ARE 664.335/SC (Tema no 555), definiu que: (i) apenas o EPI realmente capaz de neutralizar o agente nocivo afasta o tempo especial; e (ii) o EPI não descaracteriza a nocividade do ruído acima dos limites legais.

Quanto ao ruído, prevalece orientação vinculante de que o uso de EPI não afasta o enquadramento da atividade como especial.

A jurisprudência atual do TRF3 reconhece que agentes cancerígenos, biológicos, explosivos/inflamáveis e eletricidade não têm sua nocividade totalmente neutralizada pelo EPI, de modo que permanece o direito ao reconhecimento de atividade especial.

No caso concreto, PPP e LTCAT demonstram exposição a óleo mineral (agente cancerígeno) no período de 06.03.1997 a 31.10.2002, o que basta para o enquadramento qualitativo, conforme NR-15, Anexo 13. Para o período posterior, houve exposição a ruído de 87,9 dB, não neutralizado pelo EPI.

Quanto à fonte de custeio, o STF, no Tema no 555, assentou que a aposentadoria especial decorre diretamente da Constituição (CF/1988, art. 201, § 1o). A Corte reconheceu a existência de financiamento específico, sobretudo após a Lei no 9.732/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O uso de EPI não afasta o reconhecimento de atividade especial em casos de exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos cancerígenos. 2. A aposentadoria especial possui previsão constitucional e fonte de custeio adequada, inexistindo óbice ao seu reconhecimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 29, II, 57, §§ 6o e 7o, e 58, § 2o; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; TNU, Súmula 87; STJ, Tema no 1.090, REsp 1.886.795, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 09.06.2021; TRF3, ApCiv 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, 8a Turma, j. 11.06.2025; TRF3, ApCiv 5002969-11.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, 8a Turma, j. 03.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005245-43.2018.4.03.6114

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS DONISETE MARANGONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: LUIS DONISETE MARANGONI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que reconheceu como especiais períodos de 06/03/1997 a 31/10/2002 (exposição a óleo mineral) e de 24/10/2017 a 16/07/2018 (exposição a ruído de 87,9 dB), concedendo aposentadoria especial a partir da citação (28/01/2019), com cálculo do benefício nos termos do art. 29, II da Lei 8.213/91, juros e correção segundo o Manual da Justiça Federal, e honorários na liquidação.

Sustenta o agravante, em suma, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em razão da utilização de EPI eficaz, que afasta a especialidade das atividades laborais nos períodos concedidos, com o advento da MP no 1.729/1998, convertida na Lei no 9.732/1998; destacando violação à tese firmada no ARE 664.335/SC pelo STF e à prévia fonte de custeio, prevista no art. 195, § 5o, da CF e art. 125, da Lei no 8.213/1991.

Requer o prequestionamento da matéria.

Com manifestação do agravado.

É o relatório.

VOTO

No que tange ao uso de equipamento de proteção, observo que a exigência de que o laudo técnico deve informar sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento adveio com o art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991, na redação da Lei no 9.732/1998, fruto da Medida Provisória no 1.729, de 02/12/1998, publicada no DOU de 03/12/1998.

Resulta, portanto, que para os trabalhos anteriores a 03/12/1998, não há que se falar em EPI ou EPC eficaz, ante a ausência de previsão legal.

Nos termos da Súmula no 87 da Turma Nacional de Uniformização: "A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98".

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 1.090, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese a respeito da eficácia do EPI:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, a informação no PPP acerca do uso do EPI eficaz, em princípio, tem o condão de descaracterizar o tempo especial, salvo em situações excepcionais, nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, é reconhecido o direito à contagem especial.

Especificamente no caso do ruído, prevalece o entendimento de que o uso de EPI não descaracteriza o enquadramento da atividade como especial. Isso porque o equipamento não neutraliza todos os efeitos danosos decorrentes da exposição ao ruído excessivo.

Essa questão foi enfrentada pelo Plenário do STF no ARE 664.335/SC, recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema no 555). Desse julgamento, concluído em 04/12/2014, resultaram duas teses a propósito do uso do EPI, que são as seguintes: 1) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 2) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Assim, conclui-se que em relação ao ruído, ainda que o PPP assinale o uso de EPI eficaz, não há descaracterização da nocividade do agente.

Para os demais nocivos, em regra, havendo informação no PPP de uso de EPI, presume-se a sua eficácia, cabendo ao segurado demonstrar a ineficácia, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Tema no 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva de que nas hipóteses de persistência da divergência ou dúvida real acerca da eficácia do equipamento, a decisão deverá ser favorável ao autor.

Não obstante, o posicionamento majoritário desta 8a Turma, consoante se verifica dos acórdãos a respeito da matéria posteriores ao aludido julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tem sido no sentido de que: "quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva" (ApCiv 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto do E. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, no julgamento da ApCiv 5007578-47.2021.4.03.6183 (8a Turma, j. 04/07/2025, DJEN 10/07/2025):

"De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo etc.), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística."

Na mesma linha, cito, ainda, os seguintes precedentes desta Corte: "A exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos ou ao ruído acima dos limites legais mantém a caracterização do tempo como especial, ainda que consignado o uso de EPI no PPP." (ApCiv 5002969-11.2020.4.03.6133, Rel. Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, 8a Turma, j. 03/07/2025, DJEN 07/07/2025); "A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos." (ApCiv 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, 7a Turma, j. 14/06/2025, DJEN 25/06/2025)

Portanto, de acordo com a jurisprudência recente firmada no TRF3, já sob a orientação do julgamento do Tema no 1.090/STJ, verifica-se que o entendimento predominante, no momento atual, é de que persistem situações excepcionais relevantes quanto à ineficácia dos Equipamentos de Proteção Individual, considerando-se as particularidades de determinados agentes nocivos.

Dessa forma, em observância aos princípios da colegialidade e da celeridade processual, há de ser desconsiderada a indicação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, da utilização e da eficácia do EPI, quando se verificar nos autos exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, conforme tem sido decidido nos precedentes já estabelecidos ao menos neste órgão julgador, com ressalva de que esse posicionamento inicial poderá futuramente ser objeto de novas reflexões.

No caso em exame, observa-se do PPP e LTCAT (ID 122857706, págs 5/13) que, como consignado na sentença, "restou comprovada a exposição ao agente químico óleo mineral no período de 06/03/1997 a 31/10/2002, substância considerada cancerígena pelo Ministério do Trabalho e Emprego, razão pela qual é suficiente ao enquadramento a exposição qualitativa, nos termos da NR-15, Anexo 13".

No tocante à alegação da autarquia de ausência de fonte de custeio para a concessão de aposentadoria com utilização do tempo de trabalho exercido em atividades especiais, é oportuno mencionar novamente o julgamento do ARE 664.335/SC (Tema no 555), onde o Supremo Tribunal Federal deixou assentado na ementa o seguinte:

"(...) 5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, (...)"

(ARE 664.335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 Divulg. 11/02/2015, Public. 12/02/2015).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria especial. Reconhecimento de atividade especial. EPI. Ruído e agentes químicos cancerígenos. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento de tempo especial nos períodos de 06.03.1997 a 31.10.2002 (exposição a óleo mineral) e de 24.10.2017 a 16.07.2018 (exposição a ruído de 87,9 dB). Sentença que concedeu aposentadoria especial a partir da citação, fixou cálculo conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/1991, aplicou juros e correção monetária segundo o Manual da Justiça Federal e relegou os honorários para a liquidação.

O recurso. O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em razão do uso de EPI eficaz após a MP no 1.729/1998 (Lei no 9.732/1998). Alega afronta ao ARE 664.335/SC e ausência de fonte de custeio (CF/1988, art. 195, § 5o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento de atividade especial nos períodos indicados; e

(ii) saber se a concessão da aposentadoria especial depende de fonte de custeio específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência legal de informação sobre EPI capaz de neutralizar agentes nocivos surgiu com o art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991, incluído pela Lei no 9.732/1998. Para períodos anteriores a 03.12.1998, não há previsão de avaliação da eficácia do EPI. Enunciado da Súmula 87 da TNU.

O STJ, no Tema no 1.090, estabeleceu que o EPI eficaz, em regra, descaracteriza o tempo especial. Entretanto, admite exceções quando houver dúvida sobre a efetiva neutralização ou quando demonstrada a inadequação do equipamento.

O STF, no ARE 664.335/SC (Tema no 555), definiu que: (i) apenas o EPI realmente capaz de neutralizar o agente nocivo afasta o tempo especial; e (ii) o EPI não descaracteriza a nocividade do ruído acima dos limites legais.

Quanto ao ruído, prevalece orientação vinculante de que o uso de EPI não afasta o enquadramento da atividade como especial.

A jurisprudência atual do TRF3 reconhece que agentes cancerígenos, biológicos, explosivos/inflamáveis e eletricidade não têm sua nocividade totalmente neutralizada pelo EPI, de modo que permanece o direito ao reconhecimento de atividade especial.

No caso concreto, PPP e LTCAT demonstram exposição a óleo mineral (agente cancerígeno) no período de 06.03.1997 a 31.10.2002, o que basta para o enquadramento qualitativo, conforme NR-15, Anexo 13. Para o período posterior, houve exposição a ruído de 87,9 dB, não neutralizado pelo EPI.

Quanto à fonte de custeio, o STF, no Tema no 555, assentou que a aposentadoria especial decorre diretamente da Constituição (CF/1988, art. 201, § 1o). A Corte reconheceu a existência de financiamento específico, sobretudo após a Lei no 9.732/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O uso de EPI não afasta o reconhecimento de atividade especial em casos de exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos cancerígenos. 2. A aposentadoria especial possui previsão constitucional e fonte de custeio adequada, inexistindo óbice ao seu reconhecimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 29, II, 57, §§ 6o e 7o, e 58, § 2o; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; TNU, Súmula 87; STJ, Tema no 1.090, REsp 1.886.795, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 09.06.2021; TRF3, ApCiv 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, 8a Turma, j. 11.06.2025; TRF3, ApCiv 5002969-11.2020.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, 8a Turma, j. 03.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão